Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-95.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outos, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1002422-95.2018.8.11.0040, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

Não há se falar em prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adotar as medidas cabíveis, porquanto tal providência se restringe apenas aos casos previstos no art. 485 , II e III , do CPC , que trata da extinção do feito por abandono.

Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC , mostra-se inaplicável a Súmula no 240 da Corte Superior. ”
(Id. 216900156).

Em suas razões, de Id. 218548680, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório
“tendo em vista que não houve a intimação pessoal dos embargantes acerca do recolhimento das custas iniciais, referente aos Embargos à Execução.”

Assevera que
“se faz necessária a eliminação da contradição na decisão embargada, uma vez que não houve a intimação pessoal dos autores, para que efetuassem o pagamento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, conforme orientação jurisprudencial.”

Requer, assim, seja acolhido os embargos,
“sanando-se a contradição apontada, para determinar a nulidade de sentença e consequentemente a intimação dos embargantes para que recolham as custas do processo.”

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A questão objeto do recurso diz respeito à regularidade da extinção dos embargos à execução ante o não recolhimento das custas, depois da decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Os apelantes alegam, em suma, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, de modo que a sua extinção violaria o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos autores, ora apelantes, e determinou que procedesse ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (Id. 158570175).

Quanto ao ponto, importa observar que os autores foram intimados da aludida decisão, por meio de seus advogados constituídos, e não efetuaram o pagamento das custas (certidão de Id. 158570177).

Do referido decisum foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi negado provimento (Id. 158570181).

Quanto à prévia intimação pessoal, o art. 485, II e III e § 1o, do CPC, dispõe que tal requisito essencial para a extinção do feito quando o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, por negligência das partes, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta).

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Todavia,
tal situação não se amolda a dos autos, pois o caso em debate dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois se refere a extinção do processo com previsão expressa no art. 290 do CPC,
in verbis:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Logo, não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, mostra-se inaplicável a Súmula no 240 da Corte Superior.

Assim, considerando que os apelantes não providenciaram o recolhimento das custas iniciais, mesmo após terem sido devidamente intimados, por meio de seu advogado, não merece reparos a sentença.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIA RECURSAL ADEQUADA. DECISÃO TERMINATIVA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DA AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OBSERV NCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0009464-78.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 12.03.2023) (TJ-PR - APL: 00094647820208160017 Maringá 0009464-78.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)"

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM 03 PARCELAS - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DETERMINADO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0003003-36.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - J. 31.08.2020).
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024